Tribunal: TJMT
Processo: 0002264-28.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002264-28.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGNALDO NUNES COSTA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSÉ ADEMIR DE QUADRO RICALDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- ART.
155,
CAPUT
, DO CP -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E PROVAS INEQUÍVOCAS DE AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve, inequivocamente comprovar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a autoria, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em adversidade a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a exordial acusatória, desclassificando a conduta descrita na denúncia para a prevista no art. 155
caput
do Código Penal e absolvendo o acusado Agnaldo Nunes Costa, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP. (Id. 104372469 – FLS. 75 A 80).

Nas razões recursais, o representante ministerial argumenta que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto no que tange à absolvição do apelado, pois as provas constantes nos autos são suficientes para amparar a condenação pelo delito previsto no art. 155, do CP.

Assim, requer seja reformada a sentença para condená-lo como incursos no
artigo 155,
caput
, do Código Penal, e reconhecer a reincidência do apelado. (Id. fls. 83 a 87).

Em sede de contrarrazões, a defensoria Pública refuta as teses do MP, pugnando pelo improvimento do recurso ministerial e pela manutenção incólume da sentença. (Id. 104372471).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando:

“
Apelação Criminal: Furto. Art. 155, caput do Código Penal. – Pleito pela reforma da sentença recorrida para que seja o apelado Agnaldo, condenado como incurso nas penas do artigo 155 caput do Código Penal, sob o argumento que estariam comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de furto. – Inadmissibilidade – Não restou comprovado nos autos de forma satisfatória, após toda a instrução processual, a autoria e materialidade do crime de furto imputado ao apelado Agnaldo. – Mostrando-se escorreita, a sentença do magistrado de piso que o absolveu o apelado, por não existir prova da autoria e materialidade quanto a prática do crime, nos termos do art. 386 incisos II e VII do CPP, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. – Absolvição nos moldes da sentença proferida pelo Juízo a quo, é a medida que se impõe. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

(Id. 107772953)

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em adversidade a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a exordial acusatória, desclassificando a conduta descrita na denúncia para a prevista no art. 155,
caput,
do Código Penal e absolvendo o acusado Agnaldo Nunes Costa, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP.

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público
a reformada da sentença para condená-lo como incurso no
artigo 155,
caput
, do Código Penal, e reconhecer a reincidência do apelado.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)
No dia 16 de agosto de 2017, por volta das 21h, em propriedade agrícola denominada Sítio Santa Maria, localizada na Localidade Laranjeira I, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Agnaldo Nunes Costa, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tinha a detenção em razão de emprego, consistente em parte da carne de um animal bovino, de propriedade de José Ademir de Quadro Ricaldes.

Conforme apurado, a vítima contratou o acusado como caseiro do sítio de sua propriedade.

Ocorre que no dia do fato tomou conhecimento por meio de UM vizinho de seu imóvel rural que o acusado estava oferecendo na região carne bovina pelo valor de R$ 60,00 a arroba. Ao se deslocar até o sitio, constatou que Agnaldo havia matado um animal de sua propriedade e vendido a maior parte da carne, pois havia pouca quantidade de carne no freezer.

Assim agindo, o denunciado AGNALDO NUNES COSTA incorreu na prática do delito previsto no art. 168, §1°, inciso III do Código Penal.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja a presente denúncia recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação.
” (
id. 104372469).

No que tange à autoria delitiva, denoto que o Magistrado Singular agiu com devido acerto ao absolver Agnaldo Nunes Costa uma vez que não se encontram presentes nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a prática da autoria do crime de furto pelo apelado
, de modo que entendo pertinente transcrever a sentença proferida:

“(...)

Fundamento e decido.

A exordial acusatória foi promovida em desfavor do réu AGNALDO NUNES COSTA pela suposta prática do crime descrito no art. 168, 51°, III, do Código Penal, o qual dispõe:

Apropriação indébita

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Aumento de pena 10 - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

(•••)

III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Assim, inexistindo questões prejudiciais ou preliminares passo a análise do mérito, vejamos o que foi produzido em Juízo:

José Ademir de Quadros Ricaldes:
A vítima afirmou em Juízo quê) conhece o acusado desde pequeno, que o mesmo foi criado junto a ele no município do Caramujo/MT e que o levou para sua propriedade atendendo a um pedido da genitora do acusado, que esta teria pedido à vítima que o levasse para lá em razão do mesmo ser dependente químico. Na propriedade da vítima, o acusado teria abatido um animal de seu rebanho e comercializado parte da carne pela região, causando um prejuízo em torno de 09 a 13 arrobas. Disse que - doou a parte da carne que não foi comercializada a seus vizinhos. A vítima nega que o acusado era seu funcionário, o mesmo não tinha obrigações na propriedade, não tendo autorização para abater qualquer animal, nem acesso a eles, pois não realizava o manejo dos bovinos, nem qualquer outra atividade no local, sendo que o acusado apenas residia na propriedade a pedido de sua genitora. Disse que ao chegar a sua propriedade encontrou o acusado embriagado e somente metade do animal guardado no freezer, que inclusive chamou vários vizinhos que viram todo o ocorrido. (CD-R de fls. 43).

Josué Teixeira de Sá:
A testemunha afirmou em juízo que certa vez, enquanto andava a cavalo encontrou o acusado Agnaldo e este lhe ofereceu carne para comprar, no entanto, desconhecia quem era o proprietário da mesma. Nega que tenha ligado para a vítima dizendo sobre o ocorrido, que acredita que quem ligou foi outro vizinho, de nome Adenilson. (CD-R de fls. 43).

O réu, interrogado, permaneceu em silêncio:

Agnaldo Nunes Costa: O réu fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (CD-R de fls. 43).

Pois bem, antes de analisar o tipo penal descrito no art. 168, 51°, III, do Código Penal, verifico que, nos termos dos relatos da vítima, o acusado não era seu funcionário, nem mesmo não tinha obrigações na propriedade, sendo que inclusive não possuía autorização para abater qualquer animal, nem mesmo para acesso a eles. Aduziu ao final que o réu não realizava o manejo dos bovinos, nem qualquer outra atividade no local, sendo que o acusado apenas residia na propriedade a pedido de sua genitora.

Evidente, ab initio, que o acusado não era funcionário da Fazenda, mas apenas residia no local de favor, ou seja, não possuía nenhuma espécie de obrigação no local, mas apenas pernoitava na fazenda, conforme acordo entre a vítima e a genitora do réu.

Em fase extrajudicial, a vítima José Ademir aduziu que deixou o réu residir no local, como caseiro, a pedido de sua genitora, pois o réu, usuário de drogas, teria contra si ameaças de morte.

Referida situação de que o réu residiria no local para cuidar do mesmo foi retratada pelas demais testemunhas ouvidas em fase extrajudicial (fls. 11 e 14).

Pois bem, o réu residia na fazenda da vítima, cuidando da residência do mesmo, não tendo ficado demonstrado nos autos de forma estreme de dúvidas se atuava com o gado da vítima ou não.

A ausência de prova contundente de que o réu era funcionário da vítima, aliado a palavra da própria vítima em Juízo que indicou estar o réu apenas residindo no local, sem obrigações empregatícias
, fazem este Juízo a acatar referida afirmação, por questão de ser mais benéfica ao acusado.

Assim, com a ausência de relação de emprego, ofício ou profissão, afasta-se inicialmente a causa de aumento de pena prevista no art. 168, §1°, III, do Código Penal, situação que já reconhecida inclusive pela acusação, quando em suas alegações finais, deixa de pedir a condenação do réu, nestes termos.

Contudo, nova análise fática nasce de referida afirmação:

Ora, se o réu não era funcionário da vítima, não exercia nenhum tipo de trabalho para a mesma, não há como se afirmar também que possuía posse ou detenção do gado abatido.

Observe-se que, se o réu não teria permissão para manejo do gado, conforme a vítima retratou em Juízo, nem mesmo lhe era confiada referida tarefa, não há possibilidade de se falar em posse justa, ou seja, não houve apropriação do bem de forma indevida.

O crime descrito no art. 168, do Código Penal, exige que a transferência da posse entre vítima e o réu seja justa, ou seja, legítima, diferente do que ocorre no crime de furto, tratado no art. 155, do Código Penal, onde a posse do bem se da pela subtração, ou seja, de forma ilegítima.

Conforme a palavra da vítima, o réu não possuía autorização para manejo do gado, ou seja, não havia posse legítima no caso dos autos, mas sim, se houve a efetiva venda da carne do gado abatido pelo réu,
trata-se de crime de furto, já que este não detinha posse legítima do semovente em questão.

Assim a conduta, deve ser analisada nos termos do art. 155, do Código Penal, que assim predispõe:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Por assim dizer, de análise dos autos, e da exordial acusatória, verifico que o réu Agnaldo Nunes Costa, supostamente efetivou a venda de parte da carne do gabo abatido, ou seja, de acordo com os relatos trazidos pelo Ministério Público, o réu estava vendendo parte do boi da vítima abatido no dia dos fatos.

Inicialmente cumpre salientar que a materialidade do delito não encontra-se comprovada nos autos, eis que apenas consta no feito um Boletim de Ocorrência de n° 2017.276155 de fls. 08, indicando a existência do gado que supostamente foi morto e vendido aos pedaços a terceiras pessoas.

Ocorre que a vítima ouvida em Juízo afirmou que quando chegou ao local o réu já teria vendido cerca de 09 a 13 arrobas do boi abatido, contudo, além da palavra da vítima, nenhuma outra evidência de que o gado foi vendido parcialmente consta nos autos.

A única testemunha ouvida em Juízo, o sr. Josué Teixeira de Sá indicou em Juízo que o réu lhe ofertou em determinado momento carne para a compra, contudo, não indicou ter visto a carne em questão, ou mesmo afirmou que soube de alguém que tenha vindo a efetivar a compra da mesma.

E no mesmo sentido foi o teor do depoimento extrajudicial de Adenilson Garcia Duarte de fls. 14, indicando que ouviu comentários de que o réu estaria vendendo carne de uma vaca que pertencia à vítima José Ademir de Quadros Ricaldes.

Entretanto nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo ou fora dele afirmaram ter visto o acusado vendendo a carne em questão, ou sequer comprado do réu alimento descrito, nem mesmo visto a carne que estava ‘ venda.

Apenas a vítima indicou em Juízo que teve prejuízo com a morte e venda do gado narrado na exordial, mas o Ministério Público não produziu nenhuma prova de forma a demonstrar efetivamente que houve abate de gado tais como fotografias, provas testemunhas que tivesse visto a carne, etc.

Ocorre que nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo viu o réu efetivamente vendendo a carne em questão, sequer comprou a carne do mesmo o que impossibilitou a este juízo a afirmação de que houve a subtração do bem, ou mesmo a transação comercial indicada pelas partes.

A vítima ainda relata que chamou vários vizinhos e conhecidos para verificarem a situação no momento da abordagem ao acusado, contudo, nenhum destes vizinhos sequer foi ouvido em Juízo ou em fase extrajudicial, de forma a comprovar efetivamente que havia gado abatido no freezer da fazenda da vítima.

Por assim dizer, inexiste nos autos qualquer espécie de prova da existência do abate do gado e de sua venda, de forma a ficar demonstrada a materialidade do crime.

Além disso, ainda que se fosse procedida a análise da autoria, de igual forma, nenhuma testemunha viu o réu vendendo a carne do gado supostamente abatido, mas apenas ouviram dizer tais fatos, ou mesmo receberam ofertas de venda da carne pelo réu.

Ainda, não há como se afirmar que a carne em questão, que sequer existe prova da existência nos autos, seria de propriedade da vítima, e não do acusado, ou ainda, que este não a estivesse vendendo em nome de terceira pessoa estranha à relação dos autos.

Assim, no caso dos autos, além da prova ser mínima em relação ao réu, também inexiste qualquer prova da materialidade do crime, devendo o acusado ser absolvido das práticas do crime previsto no art. 155, do Código Penal.

Dispositivo.

Ante o exposto, DESCLASSIFICO a conduta atribuída ao réu na exordial, para a prevista no art. 155, caput, do Código Penal, e ABSOLVO-0 da imputação que lhe foi feita com fundamento do artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal.
”
(Id. 104372469).

No que tange ao crime de furto, em que pese os argumentos lançados pelo MP, impõe reconhecer que a sentença combatida pende para o acerto, principalmente porque, nos autos, não há comprovação sequer da materialidade do fato, apenas declarações feitas pela vítima informando que o acusado havia feito o abate de um gado que lhe pertencia e que havia vendido uma parte, estando o restante armazenado em um frízer de sua propriedade.

Conforme ressaltado pelo juiz sentenciante, mesmo a vítima tendo afirmado que vários vizinhos presenciaram o ocorrido, ou seja, que viram a carne que, segundo afirma, era parte da res abatida, não foram arrolados com testemunhas.

Quanto ao acusado, na fase extrajudicial fez as seguintes declarações:

“
QUE TRABALHOU NA PROPRIEDADE DE JOSÉ ADEMIR E QUADROS RICALDES (SITIO SANTA MARIA - LOCALIDADE LARANJEIRA) NO ANO DE 2017, QUANDO EXERCIA NA REFERIDA PROPRIEDADE A FUNÇÃO DE CASEIRO E REALIZAVA SERVIÇOS DIVERSOS NO REFERIDO SITIO, O QUE INCLUI); CUIDAR DO GADO. QUE COM RELAÇÃO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA SUPRA O INTERROGANDO AFIRMA QUE DE FATO HOUVE UMA OCASIÃO EM QUE TEVE QUE ABATER UMA NOVILHA DE PROPRIEDADE DE JOSÉ ADEMIR, EM RAZÃO DO ANIMAL TER ACIDENTALMENTE QUEBRADO A PALETA NA CERCA E NÃO MAIS CONSEGUIR ANDAR. QUE O INTERROGANDO APÓS ABATER O ANIMAL COLOCOU AS CARNES NO FREEZER E LIGOU PARA JOSÉ ADEMIR COMUNICANDO O OCORRIDO. QUE NO MESMO DIA JOSÉ ADEMIR COMPARECEU AO SITIO, OPORTUNIDADE EM QUE O INTERROGANDO MOSTROU AS CARNES DA REFERIDA NOVILHA QUE ESTAVAM NO FREEZER, QUE JOSÉ ADEMIR DISSE AO DECLARANTE QUE NÃO ACREDITAVA QUE O ANIMAL HAVIA MACHUCADO SE NA CERCA DA PROPRIEDADE E QUE DEMOSTROU TER FICADO INSATISFEITO COM O INTERROGANDO E QUE NO MESMO DIA TROUXE O INTERROGANDO PARA A CIDADE DE CÁCERES/MT, AFIRMANDO NÃO MAIS QUERER SEUS SERVIÇOS E QUE NÃO ERA PARA O INTERROGANDO CONTINUAR EM SUA PROPRIEDADE. QUE O INTERROGANDO NEGA TER VENDIDO CARNES DA NOVILHA EM QUESTÃO, AFIRMANDO QUE TODA A CARNE ESTAVA ARMAZENADA NO FREEZER DO SITIO E QUE APENAS MATOU O ANIMAL POIS APÓS MACHUCAR SE A NOVILHA NÃO MAIS CONSEGUIA ANDAR. QUE QUANTO AS AMEAÇAS, O INTERROGANDO NEGA TER AMEAÇADO JOSÉ ADEMIR, E NEGA TAMBÉM TER TENTADO AGREDIR JOSÉ ADEMIR COM UM FACÃO, RESSALTANDO QUE NÃO CHEGOU NEM A HAVER DISCUSSÃO ENTRE AMBOS. QUE JOSÉ ADEMIR APENAS O DISPENSOU EM RAZÃO DO INTERROGANDO TER ABATIDO A NOVILHA.QUE PERGUNTADO AO DECLARANTE SE DOIS DIAS APÓS TER SIDO DISPENSADO POR JOSÉ ADEMIR, O INTERROGANDO FOI ATÉ A RESIDENCIA DE JOSÉ ADEMIR , LOCALIZADA NO CARAMUJO, PROCURAR POR JOSÉ ADEMIR, O INTERROGANDO AFIRMA QUE FOI ATÉ A RESIDENCIA DE JOSÉ ADEMIR NO CARAMUJO, UMA SEMANA APÓS TER SIDO DISPENSADO DO SITIO SATA MARIA, APENAS PARA TENTAR RECEBER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUE JOSÉ ADEMIR HAVIA FICADO LHE DEVENDO, MAS QUE O INTERROGANDO AFIRMA QUE EM MOMENTO NENHUM AMEAÇOU JOSÉ ADEMIR, QUE INCLUSIVE FALOU APENAS COM A ESPOSA DE JOSÉ ADEMIR, QUANTO AOS PAGAMENTO REFERENTES AOS CINCO MESES DE TRABALHO DO INTERROGANDO, OS QUAIS SEGUNDO O INTERROGANDO NÃO FORAM PAGOS TOTALMENTE, MAS QUE A ESPOSA DE JOSÉ ADEMIR, DISSE QUE NÃO TINHA DINHEIRO, QUE APÓS ISSO O INTERROGANDO AFIRMA NÃO MAIS TER PROCURADO POR JOSÉ ADEMIR”

Em juízo, nada declarou, permanecendo em silêncio.

Pois bem.

Pelas consequências danosas e irreparáveis que uma decisão condenatória penal pode trazer ao acusado, é que se exige a certeza da ocorrência do crime (materialidade) e comprovação inequívoca da autoria delituosa para se legitimar uma condenação. Na dúvida, deve o acusado ser absolvido sempre, em homenagem ao princípio jurídico “in dubio pro reo”.

A propósito, colhe-se ensinamentos do mestre Nelson Hungria:

“A
verossimilhança
, por maior que seja, não é jamais a
verdade
ou a
certeza
, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um
possível
delinquente é condenar um
possível
inocente” (Nélson Hungria, Comentários ao Código Penal, 1981, vol. V, p. 65).

"
a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado.
Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
"
(Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64/65).

No mesmo sentido, é a lição de Aury Lopes Jr. e Guilherme de Souza Nucci:

"(...)
ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada)"
(Direito processual penal. 9a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 550).

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(
in
“Código de Processo Penal Comentado”. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689).

Oportuno, trago a orientação de nossas Cortes Superiores:

“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(AP 880, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)”

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. ARTIGO 155 DO CPP. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS JUDICIALIZADAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...)

2.
O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. "Restando evidenciado que a condenação do recorrente embasou-se na consideração de provas produzidas durante a instrução criminal, com a devida observância do devido processo legal, além dos elementos informativos colhidos extrajudicialmente, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp. n. 1497490/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 27/10/2015).

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 351.053/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)

Adoto ainda o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) À ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-subtração denunciado, a absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário do in dubio pro reo”.
(N.U 0001391-21.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)”

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Não se pode olvidar que a presunção de inocência ou da não culpabilidade constitui-se no princípio reitor do processo penal brasileiro, estando consagrada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Assim, não havendo prova segura para embasar a condenação,

é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
nestes casos, a absolvição se impõe
.

É consabido que, a quem acusa, cabe a responsabilidade de fazer provas da autoria criminosa, de forma que, se as provas coligidas pela acusação
não conferem a certeza necessária para a condenação penal, impõe-se, ante a dúvida resultante, a manutenção da decisão absolutória, restando prejudicado os demais pedidos.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022